Tribunal: TJSP
Processo: 2150437-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150437-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SEBASTIÃO DA SILVA, é agravada MARIA SIMONE GOMES DE MOURA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150437-24.2020.8.26.0000 -Voto no 38.463
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2150437-24.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
AGRAVANTE: SEBASTIÃO DA SILVA (réu)
AGRAVADA: MARIA SIMONE GOMES DE MOURA (autora)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO CAIO MOSCARIELLO
RODRIGUES
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de
julgado (disciplina condenatória em conflito de vizinhança).
Pedido de gratuidade judiciária. Benefício indeferido pelo
Juízo. Possibilidade. Direito, que pode ser revogado a qualquer
tempo. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo
Civil. Recurso do réu. Provimento.
VOTO No 38.463
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, devedor, em etapa de
cumprimento de julgado (disciplina condenatória, compondo obrigação de
fazer e reparação por dano moral, em conflito de vizinhança), o agravante
pugna pela gratuidade judiciária.
Recurso tempestivo, processado no efeito suspensivo
(fl. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150437-24.2020.8.26.0000 -Voto no 38.463
3
Contraminuta, a fls. 41/45.
FUNDAMENTAÇÃO
Indicações de hipossuficiência, verificando-se que a
renda líquida do agravante, de um salário mínimo (proventos de aposentadoria
por invalidez fl. 15), não lhe propicia melhor condição econômico-financeira,
há que deferir benefício da gratuidade judiciária.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para deferir ao agravante benefício da gratuidade judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator